Tribunal: TJSP
Processo: 2121756-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – Insurgência contra decisão que determinou a manutenção da contratação pela Agravante até o encerramento definitivo da ação - Ausência de razões que justifiquem sua reforma. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.